Tribunal: TJDFT
Processo: 0749569-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA. DISPONIBILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE ACESSO A CURSO PREPARATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral configurado. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por titular de direitos autorais sobre cursos e materiais didáticos, em razão da comercialização ilícita de acesso à plataforma educacional, sem autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a conduta imputada configura contrafação nos termos da Lei n. 9.610/1998; (ii) se são devidas indenizações por danos materiais e morais; e (iii) se a sentença observou os critérios legais para fixação do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reprodução ou disponibilização de obra protegida sem autorização do titular caracteriza contrafação, nos termos do art. 5o, VII, e art. 104 da Lei n. 9.610/1998, sendo irrelevante a efetiva obtenção de proveito econômico, bastando a exposição à venda.
4. Comprovada a oferta de acesso ilimitado à plataforma mediante pagamento, conduta que viola o direito exclusivo de fruição e disposição da obra, incide a responsabilidade civil prevista na Lei de Direitos Autorais.
5. O dano material decorrente de contrafação é presumido. A apuração do quantum depende de liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I), com aplicação subsidiária do art. 103 da Lei 9.610/1998, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O dano moral é presumido na hipótese de contrafação, conforme orientação do STJ, sendo adequado o valor fixado (R$ 10.000,00), por atender aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A simples exposição à venda de conteúdo protegido, ainda que não concretizada a transação, configura contrafação e enseja reparação por danos materiais e morais. 2. O dano material decorrente da violação é presumido e deve ser apurado em liquidação de sentença. 3. O dano moral decorrente da contrafação independe de comprovação específica do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, 370, 489, § 1o, I a IV, e 85, §§ 2o e 11; CC, art. 406, § 1o; Lei n. 9.610/1998, arts. 5o, VII, 22, 28, 29, 102, 103, parágrafo único, e 104; Lei n. 9.279/1996, arts. 129 e 195, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0714652-40.2022.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19/9/2024, DJe 10/10/2024. TJDFT, APC n. 0748398-25.2024.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/8/2025, DJe 11/9/2025. TJDFT, APC n. 0726253-72.2024.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/11/2025, DJe 10/12/2025. STJ, AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/6/2022, DJe 17/6/2022.